Tribunal: TJDFT
Processo: 0725240-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante disposto no artigo 1.699 do CC/02.
3. Os documentos trazidos pelo Autor não conferem um juízo de probabilidade da incapacidade financeira dele de arcar com a pensão alimentícia já reduzida pelo Juízo a quo, exigindo a formação do contraditório para a melhor análise do binômio necessidades/possibilidades.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.